Tribunal: TRF3
Processo: 5012990-22.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
685/689)

5012990-22.2022.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012990-22.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE PEREIRA RAMOS SOBRINHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO BAJONA COSTA - SP265141-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS BAJONA COSTA - SP180393-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC). ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA DE ÔNIBUS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA (PRÉ-1995). AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL. AGENTE NOCIVO VIBRAÇÃO. ROL EXEMPLIFICATIVO. ANÁLISE QUALITATIVA ATÉ A PORTARIA MTE No 1.297/2014. EXIGÊNCIA DE ANÁLISE QUANTITATIVA APÓS 13/08/2014. REAFIRMAÇÃO DA DER (TEMA 995 STJ). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA PROGRAMADA (ART. 18 DA EC 103/2019). TUTELA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença de improcedência que, ao analisar pedido de aposentadoria, omitiu-se quanto ao pleito de enquadramento por categoria profissional anterior a 1995 e afastou a especialidade por vibração (pós-2005) sob o fundamento restritivo de que o agente nocivo se aplicaria exclusivamente a perfuratrizes e marteletes. O recurso devolve a matéria ao Tribunal, pleiteando o reconhecimento integral dos períodos e a concessão do benefício.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia jurídica envolve: (i) a aplicação da teoria da causa madura para sanar omissão sentencial; (ii) a comprovação da função de motorista para fins de presunção legal de nocividade até 28/04/1995; (iii) a possibilidade de reconhecimento da especialidade por vibração de corpo inteiro em transporte coletivo, superando a taxatividade dos decretos; (iv) o marco temporal da transição entre a análise qualitativa e quantitativa da vibração (Portaria MTE no 1.297/2014); e (v) a possibilidade de reafirmação da DER para concessão de Aposentadoria Programada pelas novas regras constitucionais (EC 103/2019).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado o vício citra petita na sentença, o Tribunal deve julgar desde logo o mérito se o processo estiver instruído (art. 1.013, § 3o, III, do CPC). No caso, a ausência de anotação da função de motorista na CTPS em período anterior a 1995 impede o enquadramento por categoria profissional, impondo-se a improcedência deste ponto específico.

4. O rol de atividades nocivas é meramente exemplificativo (Súmula 198 do extinto TFR). A condução de ônibus expõe o trabalhador a vibrações de corpo inteiro, permitindo o enquadramento por analogia ao código 1.1.5 do Decreto no 53.831/64 ("Trepidação"). Até a edição da Portaria MTE no 1.297 (13/08/2014), inexistem limites de tolerância previdenciários para este agente, admitindo-se a análise qualitativa baseada na notória penosidade e inerência da exposição na condução de coletivos urbanos. Reconhecida a especialidade de 01/04/2005 a 13/08/2014.

5. A partir de 14/08/2014, com a alteração do Anexo 8 da NR-15 pela referida Portaria, a nocividade por vibração passa a exigir, de forma cogente, a comprovação de níveis acima dos limites de tolerância da ISO 2631. Não comprovada a superação dos limites no caso concreto, o período posterior permanece como tempo comum.

6. Atingida a idade de 65 anos em 21/01/2024 e comprovada a carência e o tempo de contribuição necessários, é devida a concessão de Aposentadoria por Idade com fundamento na Regra de Transição do art. 18 da EC no 103/2019, mediante a reafirmação da DER (Tema 995/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da parte autora parcialmente provido para reconhecer a especialidade por vibração de 2005 a 2014 e conceder a Aposentadoria Programada mediante reafirmação da DER. Tutela de urgência concedida.

Teses de julgamento:

"A análise da exposição ao agente vibração de corpo inteiro é qualitativa até a edição da Portaria MTE no 1.297/2014, sendo a nocividade presumida pela natureza da atividade de motorista de ônibus. A partir de 14/08/2014, exige-se prova quantitativa acima dos limites de tolerância."

"É possível a concessão de benefício diverso do requerido inicialmente mediante a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos de regra de transição da EC 103/2019 no curso do processo."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201; EC no 103/2019, art. 19; Lei no 8.213/91; CPC, art. 1.013; Portaria MTE no 1.297/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995; TFR, Súmula 198.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012990-22.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE PEREIRA RAMOS SOBRINHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO BAJONA COSTA - SP265141-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS BAJONA COSTA - SP180393-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ PEREIRA RAMOS SOBRINHO em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (id. 275713223).

A r. sentença fundamentou-se na ausência de comprovação da exposição a agentes nocivos acima dos limites de tolerância legal para o período laborado na empresa Viação Santa Brígida Ltda. (a partir de 01/04/2005), especificamente quanto aos agentes ruído e vibração, concluindo pela insuficiência de tempo de contribuição para a outorga do benefício. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça deferida em sede de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais (id. 275713230), a parte autora pugna pela reforma da decisão. Sustenta, em síntese, que a documentação acostada aos autos (Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP e CTPS) comprova o exercício de atividade especial na função de motorista de ônibus, sujeito a condições insalubres e penosas, devendo ser reconhecido o tempo especial pleiteado para a concessão da aposentadoria.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

Não houve intervenção do Ministério Público Federal.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Do Mérito

1. Da Atividade Especial

1.1. Do Período Anterior a 28/04/1995 (Categoria Profissional) – Aplicação do Art. 1.013, § 3o, III, do CPC

Inicialmente, impõe-se observar que a parte autora formulou pedido expresso na petição inicial visando ao reconhecimento da especialidade dos interregnos anteriores a 28/04/1995 por enquadramento na categoria profissional. A sentença recorrida, todavia, limitou-se a analisar a questão sob a ótica dos agentes nocivos (ruído e vibração), silenciando quanto ao pedido de enquadramento por presunção legal da categoria, incorrendo em julgamento citra petita.

Não obstante a omissão do Juízo a quo, o Código de Processo Civil vigente, em prestígio aos princípios da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, autoriza o Tribunal a decidir desde logo a lide quando o processo estiver em condições de imediato julgamento (Teoria da Causa Madura).

Nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando "constatar a omissão no exame de um dos pedidos".

No caso em tela, a análise do enquadramento por categoria profissional independe de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, notadamente a prova documental (Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS), tratando-se de matéria exclusivamente de direito e de fato comprovável documentalmente. Assim, estando a causa madura, passo à análise do pedido omitido, sem que isso configure supressão de instância.

Passo ao exame do mérito deste ponto.

A parte autora pleiteia o enquadramento pela categoria profissional de motorista de ônibus (Códigos 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 e 2.4.2 do Decreto no 83.080/79). Para tanto, bastaria a anotação da função em CTPS.

Contudo, compulsando a cópia da Carteira de Trabalho acostada aos autos (Id. 275713207), verifica-se que o registro da função de Motorista de Ônibus inicia-se somente a partir de 01/04/2005. Nos vínculos anteriores à data limite de 28/04/1995, não há anotação formal do desempenho de atividade prevista nos decretos regulamentares como insalubre ou perigosa por presunção legal.

Ausente a prova material (início de prova material contemporânea) do exercício da função alegada no período pertinente, inviável o reconhecimento da especialidade por mero enquadramento.

Assim, suprindo a omissão da sentença, julgo improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial em períodos anteriores a 28/04/1995.

1.2. Do Período de 01/04/2005 à DER (Viação Santa Brígida Ltda.)

O autor comprovou o labor na Viação Santa Brígida Ltda. na função de Motorista de Ônibus a partir de 01/04/2005 (PPP - Id. 275713204 – fls. 17/18).

A sentença afastou a especialidade sob o argumento de que o agente vibração se restringiria a ferramentas de impacto (perfuratrizes). O entendimento merece reforma parcial.

O rol de atividades nocivas é exemplificativo (Súmula 198 do TFR). A atividade de motorista de ônibus exposto a vibração admite enquadramento especial por analogia ao código 1.1.5 do Decreto no 53.831/64 ("Trepidação").

Contudo, impõe-se uma distinção temporal na análise técnica:

a)Período de 01/04/2005 a 13/08/2014 (Análise Qualitativa)

Até a edição da Portaria MTE no 1.297, de 13 de agosto de 2014, inexistiam limites de tolerância expressos na legislação previdenciária para a Vibração de Corpo Inteiro (VCI). Nesse interregno, a jurisprudência admite a análise qualitativa do agente, presumindo-se a nocividade pela natureza da atividade de condução de coletivo urbano, inerentemente sujeita a trepidações. Assim, reconheço a especialidade neste intervalo.

b)Período de 14/08/2014 em diante (Análise Quantitativa)

Com a vigência da Portaria MTE no 1.297/2014 (que alterou o Anexo 8 da NR-15), estabeleceram-se critérios quantitativos rigorosos e limites de tolerância para a vibração. A partir de então, a nocividade depende de medição técnica que supere os patamares legais. No caso concreto, o laudo técnico e o PPP (id. 275713204 – fls. 17/18 e id. 275713224) indicam que os níveis de vibração apurados permaneceram abaixo dos limites de tolerância (conforme bem apontado na sentença quanto à prova técnica). Portanto, a partir de 14/08/2014, diante da exigência normativa de superação dos limites quantitativos não verificada nos autos, não é possível reconhecer a especialidade.

2. Da Concessão do Benefício

Com o reconhecimento do tempo especial no intervalo de 01/04/2005 a 13/08/2014, a parte autora faz jus à conversão desse tempo em comum pelo fator 1.4, o qual, somado aos demais períodos comuns constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), perfaz o total de 34 anos e 4 dias de tempo de contribuição apurado até a data de 21/01/2024.

Considerando que o autor já era filiado ao Regime Geral de Previdência Social antes da vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, o exame do direito ao benefício deve pautar-se pelas regras de transição nela previstas. No curso da lide, o autor atingiu a idade de 65 anos em 21/01/2024 (nascido em 21/01/1959).

Verifica-se que, mediante a aplicação do instituto da reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) para 21/01/2024, o segurado preenche os requisitos da Regra de Transição da Aposentadoria por Idade, prevista no art. 18 da EC no 103/2019, que exige, para o segurado do sexo masculino, a idade mínima de 65 anos e o tempo de contribuição de 15 anos. No caso, restaram comprovados 65 anos de idade e carência superior ao mínimo legal (370 meses).

Ressalte-se que a fungibilidade dos benefícios previdenciários e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 995 autorizam a concessão de benefício com base em fato superveniente, mediante a fixação do termo inicial na data em que preenchidos os requisitos. O cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) deve observar o disposto no art. 26 da EC 103/2019, resultando no coeficiente de 88% sobre o salário de benefício (60% base + 28% pelos 14 anos que excedem os 20 anos de contribuição).

3. Dos Consectários Legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

4. Dos Honorários Advocatícios

Diante da sucumbência recíproca, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (parcelas vencidas) ou valor atualizado da causa (se restrito à averbação), vedada a compensação. Suspensa a exigibilidade da cota parte do autor.

5. Da Tutela de Urgência

Confirmado o direito ao benefício mediante cálculo, e presente o caráter alimentar, concedo a tutela de urgência para que o INSS implante a Aposentadoria (Art. 19, EC 103/2019) no prazo de 30 dias.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a natureza especial da atividade de motorista de ônibus no período de 01/04/2005 a 13/08/2014, determinando a conversão pelo fator 1.40 e, por fim, conceder a aposentadoria (Art. 18 da EC 103/2019) mediante reafirmação da DER para 21/01/2024, com DIB nesta data e defiro tutela de urgência para imediata implantação do benefício.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC). ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA DE ÔNIBUS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA (PRÉ-1995). AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL. AGENTE NOCIVO VIBRAÇÃO. ROL EXEMPLIFICATIVO. ANÁLISE QUALITATIVA ATÉ A PORTARIA MTE No 1.297/2014. EXIGÊNCIA DE ANÁLISE QUANTITATIVA APÓS 13/08/2014. REAFIRMAÇÃO DA DER (TEMA 995 STJ). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA PROGRAMADA (ART. 18 DA EC 103/2019). TUTELA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença de improcedência que, ao analisar pedido de aposentadoria, omitiu-se quanto ao pleito de enquadramento por categoria profissional anterior a 1995 e afastou a especialidade por vibração (pós-2005) sob o fundamento restritivo de que o agente nocivo se aplicaria exclusivamente a perfuratrizes e marteletes. O recurso devolve a matéria ao Tribunal, pleiteando o reconhecimento integral dos períodos e a concessão do benefício.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia jurídica envolve: (i) a aplicação da teoria da causa madura para sanar omissão sentencial; (ii) a comprovação da função de motorista para fins de presunção legal de nocividade até 28/04/1995; (iii) a possibilidade de reconhecimento da especialidade por vibração de corpo inteiro em transporte coletivo, superando a taxatividade dos decretos; (iv) o marco temporal da transição entre a análise qualitativa e quantitativa da vibração (Portaria MTE no 1.297/2014); e (v) a possibilidade de reafirmação da DER para concessão de Aposentadoria Programada pelas novas regras constitucionais (EC 103/2019).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado o vício citra petita na sentença, o Tribunal deve julgar desde logo o mérito se o processo estiver instruído (art. 1.013, § 3o, III, do CPC). No caso, a ausência de anotação da função de motorista na CTPS em período anterior a 1995 impede o enquadramento por categoria profissional, impondo-se a improcedência deste ponto específico.

4. O rol de atividades nocivas é meramente exemplificativo (Súmula 198 do extinto TFR). A condução de ônibus expõe o trabalhador a vibrações de corpo inteiro, permitindo o enquadramento por analogia ao código 1.1.5 do Decreto no 53.831/64 ("Trepidação"). Até a edição da Portaria MTE no 1.297 (13/08/2014), inexistem limites de tolerância previdenciários para este agente, admitindo-se a análise qualitativa baseada na notória penosidade e inerência da exposição na condução de coletivos urbanos. Reconhecida a especialidade de 01/04/2005 a 13/08/2014.

5. A partir de 14/08/2014, com a alteração do Anexo 8 da NR-15 pela referida Portaria, a nocividade por vibração passa a exigir, de forma cogente, a comprovação de níveis acima dos limites de tolerância da ISO 2631. Não comprovada a superação dos limites no caso concreto, o período posterior permanece como tempo comum.

6. Atingida a idade de 65 anos em 21/01/2024 e comprovada a carência e o tempo de contribuição necessários, é devida a concessão de Aposentadoria por Idade com fundamento na Regra de Transição do art. 18 da EC no 103/2019, mediante a reafirmação da DER (Tema 995/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da parte autora parcialmente provido para reconhecer a especialidade por vibração de 2005 a 2014 e conceder a Aposentadoria Programada mediante reafirmação da DER. Tutela de urgência concedida.

Teses de julgamento:

"A análise da exposição ao agente vibração de corpo inteiro é qualitativa até a edição da Portaria MTE no 1.297/2014, sendo a nocividade presumida pela natureza da atividade de motorista de ônibus. A partir de 14/08/2014, exige-se prova quantitativa acima dos limites de tolerância."

"É possível a concessão de benefício diverso do requerido inicialmente mediante a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos de regra de transição da EC 103/2019 no curso do processo."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201; EC no 103/2019, art. 19; Lei no 8.213/91; CPC, art. 1.013; Portaria MTE no 1.297/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995; TFR, Súmula 198.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a natureza especial da atividade de motorista de ônibus no período de 01/04/2005 a 13/08/2014, determinando a conversão pelo fator 1.40 e, por fim, conceder a aposentadoria (Art. 18 da EC 103/2019) mediante reafirmação da DER para 21/01/2024, com DIB nesta data e deferir tutela de urgência para imediata implantação do benefício, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão